Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-32.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000368-32.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDIMAR LEITE DE ALBUQUERQUE - CPF: 724.893.671-53 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000368-32.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

EDIMAR LEITE DE ALBUQUERQUE

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – QUEIMA DE APARELHO – SEM SUCESSO A RECOMPOSIÇÃO MATERIAL NA VIA ADMINISTRATIVA – QUEIMA DE TELEVISOR – SENTENÇA CONCEDEU APENAS DANO MATERIAL – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ocorrência de queima de televisor pela oscilação de energia com prejuízo de R$ 800,00, sem obter sucesso na via administrativa a conduta omissiva da recorrida causa a dor moral, angustia e raiva, passível de ser indenizada, cabendo a fixação dentro da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO CONHEDIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo autor buscando a reforma da sentença para incluir a condenação pelos danos morais, pela queima de aparelho, sem o ressarcimento na via administrativa, ao passo que a sentença concedeu apenas o dano material do conserto do televisor no importe de R$ 800,00. Pugna pela concessão do dano moral em R$ 5.000,00.

Em sede de contrarrazões a Energisa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a responsabilidade civil resta esta já reconhecida, visto que a sentença condenou apenas ao dano material, superada qualquer discussão acerca da ocorrência e / ou responsabilidade do ocorrido por parte da Energisa que sequer aviou peça de recurso, concordando com os termos da sentença.

Calha apenas a análise se tal fato é apto a gerar a violação moral, de onde, entendo que, em se tratando de relação de consumo, tendo o consumidor tido o gasto, buscando a empresa para o ressarcimento, sem ter o sucesso e devida atenção merecida na solução, restando ao mesmo obrigatoriamente a via judicial, gera sim o dever de indenizar, pelo descaso da empresa, que impõe os procedimentos administrativos mas nunca os cumpre, causando raiva, dor e angústia no consumidor, neste e em outros tantos processos, de onde, entendo que ocorrente sim o dano moral passível de ser indenizado, sem falar ainda na perda do tempo útil do consumidor.

Por tais razões, me valendo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a não servir a indenização de fator de enriquecimento sem causa, recompondo o mínimo ao autor, servindo ainda de caráter pedagógico, arbitro o valor da indenização, levando ainda em conta o valor do prejuízo do autor de R$ 800,00, fixando a indenização no importe de R$ 3.000,00.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem indexados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% a partir da citação válida.

Sem a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022